Tribunal: TCU
Processo: 022.410/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1746/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: considerar legal o ato de pensão militar 8437/2022 - Reversão de OCTAVIO ACOSTA ALVARES e determinar seu registro em favor das beneficiárias relacionadas nos autos; e considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de pensão militar 21112/2020 - Inicial de OCTAVIO ACOSTA ALVARES, com fundamento no art. 71, III, da CF, arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 022.410/2022-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Iane Campos Alvares (XXX.500.300-XX); Ione Maria de Campos Alvares (XXX.804.770-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.